Tribunal: TJPA
Processo: 0833120-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833120-43.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: EUCILA MAUES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO. REVISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE PERDEU O OBJETO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança e parcialmente procedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais, reconhecendo a coisa julgada em relação à revisão contratual anterior e reduzindo o valor da indenização para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A validade da cobrança de parcelas em atraso, tendo em vista a existência de uma decisão judicial anterior que revisou as cláusulas contratuais; (ii) a ocorrência de coisa julgada em relação à revisão contratual; (iii) a procedência do pedido de indenização por danos morais e o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A decisão judicial anterior que revisou o contrato de empréstimo, definindo o valor da parcela e o prazo de pagamento, gerou a coisa julgada, impedindo a rediscussão da validade das cláusulas alteradas na ação de cobrança.

b) A cobrança judicial indevida, com base em valores e prazos não mais vigentes, configura dano moral, devendo ser mantida a condenação do banco à indenização.
c) O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida em parte e, na parte em que conhecida, parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a improcedência da ação de cobrança. “1. A decisão judicial anterior que revisou o contrato de empréstimo gerou a coisa julgada, impedindo a cobrança com base em valores e prazos alterados; 2. A cobrança judicial indevida configura dano moral; 3. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 507, 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 326; TJPA, Apelação n.º 11301872; TJPA, Apelação n.º 0003462-07.2019.8.14.0107.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833120-43.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA: EUCILA MAUES CORREA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 13221559) interposto por
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da Decisão Monocrática (id. 12785687) que
conheceu parcialmente da apelação cível interposta em face de
EUCILA MAUES CORREA e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento
.

Na origem (id. 11930568), o banco autor afirma que as partes firmaram contrato de empréstimo e que a demandada estaria com 39 (trinta e nove) parcelas no valor de R$ 3.090,36 cada em atraso, o que importaria no débito total de R$ 120.524,04 sem juros e correção monetária.

Em defesa (id. 11930583), a parte demandada argui
(I)
a inépcia da inicial ante a ausência de documento indispensável, qual seja, o contrato de empréstimo e seu demonstrativo;
(II)
a ocorrência de prescrição quinquenal;
(III)
a ocorrência da coisa julgada uma vez que tal contrato foi objeto da Ação Ordinária de Revisão Contratual nº 0022309-67.2013.8.14.0301 na qual a parcela de R$ 3.090,36 passou a viger no importe de R$ 1.546,18.

No mesmo ato, apresentou reconvenção asseverando a ocorrência de cobrança indevida pugnando pela declaração de nulidade do débito ora cobrado no importe de R$ 120.524,04, pugnando ainda pela condenação do banco autor ao pagamento de indenização por danos morais no mesmo montante.

No id. 11930615, foi concedida a tutela provisória para determinar que a parte autora/reconvinda se abstivesse de incluir (ou retirar no prazo de 5 dias) o nome da parte ré/reconvinte nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Réplica e contestação à reconvenção apresentadas no id. 11930623.

Sobreveio sentença cuja parte dispositiva transcrevo (id. 11930637):

(...)
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Outrossim, JULGO O PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora-reconvinda a pagar à ré/reconvinte, à título de dano moral, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos contados a partir da publicação da presente sentença.

Indefiro os pedidos de declaração de inexistência de débito e de repetição do indébito.

Indefiro a tutela de urgência requerida no sentido de que a autora/reconvinda se abstenha de realizar novas cobranças através de calls centers e de empresas de cobranças que funcionam como negociadoras, em especial a PASCHOALOTTO, até o fim da demanda, uma vez que imporia limitação a mero exercício de direito da autora. Assim, resta prejudicado o conhecimento e análise dos embargos de declaração de ID nº 42961751. Noutro viés, ratifico a tutela de urgência deferida em ID nº 35356055.

Condeno a autora/reconvinda no pagamento das custas e despesas processuais no importe de 34% referente a reconvenção, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a condenação atualizada.

Condeno a demandada/reconvinte ao pagamento de 66% das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão da ré ser beneficiária da justiça gratuita.

À UNAJ para a apuração de eventuais custas pendentes.

Intimem-se e Cumpra-se.
(...)

Inconformada com o
decisum
, a parte Autora interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais (id. 11930641), o banco recorrente sustém restar incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes onde restou pactuado o pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 3.090,36, bem como restar cristalina a inadimplência e/ou o pagamento em valores mensais a menor (R$ 1.546,18) do que o devido.

Afirma que a decisão judicial proferida nos autos do proc. nº 0022309-67.2013.814.0301 tão somente limitou o percentual dos descontos das parcelas para 50% (cinquenta por cento) do valor do contratado e estendeu o número de parcelas, não importando na suspensão de sua exigibilidade.

Por fim, sustenta a impossibilidade de fixação de indenização por danos morais ante a ausência de comprovação da má-fé da autora/apelante e/ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, além da compensação/abatimento de eventuais valores devidos à demandada de seu saldo devedor.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas no id. 11930644.

No id. 12785687, proferi a decisão monocrática assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS QUE FORAM ALTERADAS EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO EM 50% NO VALOR DA PARCELA E MAJORAÇÃO NO NÚMERO DE PRESTAÇÕES MENSAIS. INOBSERVÂNCIA PELO BANCO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 20.000,00 PARA R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO INTERNO do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
no id. 13221559.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, arguindo que o fundamento utilizado para manutenção da improcedência da ação foi o fato de que, na ação proposta pela Ré (autos nº 0022309- 67.2013.8.14.0301), o valor das parcelas do contrato discutido foi reduzido em 50%, ou seja, foi limitado o percentual descontado em folha e estendido o número de parcelas a serem quitadas pela Ré, entendendo a juíza
a quo
que houve alteração contratual e coisa julgada.

Alega que, todavia, nos presentes autos, a discussão não abrange o objeto decisório, mas a cobrança por inadimplência, pelo que não há que se falar em coisa julgada, até porque não se repete a ação (partes, causa de pedir, pedido e objeto), e que, ao decidir pela ocorrência de coisa julgada, o juízo foi além do pedido das partes, tratando-se de julgamento
ultra petita
.

Noutro ponto, aduz que não houve modificação total dos termos contratuais, mas parcial, ou seja, somente foi alterado o valor da parcela e o prazo para cumprimento da obrigação, já que a obrigação original da Agravada era a quitação do contrato nº 583265782 em 96 parcelas de R$ 3.090,36, vencendo a primeira em 1º/09/2011 e a última em 1º/08/2019, mas que, com a revisão contratual realizada nos autos nº 0022309-67.2013.8.14.0301, o valor da prestação foi adequado em razão da redução da margem consignável, passando para a quantia de R$1.546,18 a partir de novembro de 2013, com extensão do número de parcelas e com previsão de término em meados de 2025.

Assevera ainda que, nos autos de n. 0022309-67.2013.8.14.0301, não houve suspensão da exigibilidade da obrigação assumida, tampouco foi determinada a interrupção nos pagamentos, ou qualquer alteração das cláusulas contratuais, alegando que a Ré ainda permanece em débito com o banco Autor, sobre o saldo devedor remanescente decorrente do percentual limitado em sua folha, como também em relação às parcelas não adimplidas em sua folha.

Informa que, pelos documentos juntados aos autos, nota-se que, do período de 09/2011 a 10/2013, houve, de fato, pagamentos regulares, no valor da prestação contratada, e que, a partir do mês de 11/2013 até 05/2018, houve descontos/pagamentos parciais, de fato, em razão da limitação imposta em decisão de mérito; porém que, nos meses de 06/2018 a 08/2019 e nos meses de 05/2021 a 07/2021, não houve mais descontos/pagamentos.

Conclui que, assim, a Agravada nada mais quitou/pagou do empréstimo firmado, nem mesmo com a redução imposta na sentença da ação nº 0022309-67.2013.8.14.0301, transitada em julgado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada e afastada a condenação.

Subsidiariamente, requer a inclusão do feito em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado.

Sem contrarrazões pela Agravada, cfe. certidão de id. 13683518.

Em decisão de id. 15110862, restou constatado que as partes são uma servidora pública estadual (Magistrada) e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que discutem valores que estão sendo descontados do contracheque da Magistrada (id. 11930591) e que, assim, a competência para o julgamento deste recurso pertenceria a uma das Turmas de Direito Público.

Dessa forma, tornei sem efeito a monocrática de id. 12785687, julgando-me incompetente para apreciar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos às Turmas de Direito Público.

No id. 17116611, há decisão da Exmª Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA recebendo a Apelação em ambos os efeitos e remetendo o feito ao Órgão Ministerial.

Manifestação do
Parquet
no id. 18215617, em que este se absteve de intervir no feito.

Decisão de id. 19461654, em que a Exmª Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA afirma que,
tendo em conta que a lide não discute o excesso de descontos consignados na renda mensal do proponente, tal qual insculpido no julgado paradigma, é acertado pontuar a DISTINÇÃO na espécie, para afastar interpretação que deduza a redistribuição do feito ao direito público
, determinando o retorno do processo ao âmbito das Turmas de Direito Privado.

Em seguida, há decisão do Exmº Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, em que resta apontada minha prevenção.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Recebo os autos.

De fato, atenta à análise feita na decisão de id. 19461654, verifico se tratar de processo afeto às Turmas de Direito Privado. Em razão disso e como a monocrática anterior TORNOU SEM EFEITO
a monocrática de id. 12785687
,
houve a PERDA DE OBJETO
em relação ao AGRAVO INTERNO (id. 13221559)
.

Em razão disso, passo novamente ao julgamento da APELAÇÃO CÍVEL (id. 11930641).

Adianto que o presente recurso somente deve ser conhecido de forma parcial ante a existência de questão prejudicial de inovação recursal. Vejamos.

O banco recorrente, em sede de apelação, erige a tese de compensação entre os valores devidos à demandada/reconvinte/apelada e eventuais débitos existentes.

Tal tese é MATÉRIA NOVA em sede recursal, visto que não apresentada em sua contestação à reconvenção, restando claramente preclusa a referida insurgência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA. RIOPREVIDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA CÔNJUGE SUPÉRSTITE DO FALECIDO INSTITUIDOR. DESCONTO INDEVIDO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A HERDEIRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1. Apelo do Rioprevidência contra sentença de procedência parcial, reconhecendo à autora, ora recorrida, o direito à cobrança de descontos indevidamente efetuados no benefício da demandante, resultante de equívoco administrativo da autarquia previdenciária. Condenação não sujeita a reexame necessário. 2. Razões recursais que, sem infirmar a existência do crédito reconhecido na sentença, pugnam pela compensação com os valores eventualmente pagos a maior para a demandante até a data de habilitação dos herdeiros. Tese defensiva que não integra o conteúdo da contestação, certo que a peça de bloqueio se limita a arguições genéricas sobre as presunções dos atos administrativos bem como as alterações constitucionais do regime previdenciário, matéria inteiramente estranha à discussão posta nos autos. 3. Inovação recursal, cujo conhecimento acarretaria violação ao princípio da concentração da defesa. Artigo 336 do Código de Processo Civil. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses contidas nos incisos do artigo 342 da Lei de Ritos, o que não é o caso. 4. Obiter dictum. Correção da sentença. Aplicação analógica da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 531. Recebimento de boa-fé. Inexistência de valores a compensar. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - APL: 02647318620188190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, não conheço do presente recurso quanto à tese recursal da COMPENSAÇÃO DE VALORES.

Quanto às demais teses, conheço do recurso e passo a analisá-las.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade ou não da cobrança de parcelas inadimplidas referentes ao contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

A realização da referida pactuação é incontroversa nos autos, visto que, tanto o banco autor, como a ora agravada admitem a sua celebração.

A divergência reside no valor das prestações mensais cobradas, uma vez que o banco recorrente assevera ser no montante de R$ 3.090,36, enquanto a demandada/apelada sustenta ser no importe de R$ 1.546,18 em razão de decisão judicial anterior.

Constata-se que o contrato de empréstimo em questão já foi alvo da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0022309-67.2013.8.14.0301, a fim de adequar o adimplemento contratual à sua capacidade de pagamento.

Naquele feito, o comando sentencial alterou os termos contratuais originários no que tange ao valor mensal das parcelas e na extensão do quantitativo de prestações para pagamento, assim restando vazado (id. 11930634):

“...

Por todo o exposto, julgo procedente parcialmente a pretensão da autora com relação ao segundo réu, Banco Bradesco S/A, para adequar o valor das parcelas dos contratos 1 e 2 mencionados nesta decisão, a 50% do valor do contratado, ou seja, o contrato 1 cuja parcela é de R$ 3.090,36 passará a R$ 1.545,18, e o contrato 2 cuja parcela é de R$ 1.830,00 passará para R$ 915,00, em qualquer caso, ampliando-se o numero de parcelas necessárias e garantida a incidência do juros contratados pelas partes e demais encargos previstos no contrato, extinguindo o processo com resolução de mérito...”

Em consulta ao Sistema Libra, observa-se que a referida decisão transitou livremente em julgado.

Portanto, observa-se que novas condições contratuais foram impostas após o julgamento da revisional, qual seja, a modificação do valor da parcela mensal de R$ 3.090,36 para R$ 1.545,18 e o aumento no quantitativo de parcelas a vencer – em razão da redução do valor – deixando de vencer a última prestação em 1º.08.2019 para passar a findar tão somente em julho/2025.

Assim, não é possível no presente feito revolver matéria já decidida nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0022309-67.2013.81.4.0301 e acobertada pela coisa julgada, consoante dispõem os arts. 507 e 508 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO CONTRATO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRA LIDE. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Em ação anterior, de cobrança, houve prolação de sentença de procedência, analisando o contrato imobiliário, suas cláusulas e percentuais, até mesmo com reconvenção, estando o feito na fase de cumprimento de sentença, não cabendo uma nova análise do contrato em demanda apartada. 2.1 Se o autor pretende pagar o débito, com possível cálculo do débito, deverá realizar pedido no bojo do cumprimento de sentença. 3. Identificada a existência de coisa julgada, o processo subsequente deve ser extinto com base no art. 485, V, do CPC, tal como estabelecido na sentença recorrida. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07106682520218070020 1439088, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 20/07/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

Neste diapasão, como bem assentado pelo Juízo
a quo
,

a ação de cobrança intentada pelo banco autor não pode prosperar, uma vez que parte de premissa equivocada – cláusulas contratuais não mais vigentes em razão de sua alteração na Ação Revisional n° 0022309-67.2013.8.14.0301, pelo que a r. sentença deve ser mantida neste aspecto.

Em relação ao dano moral, também verifico que restou configurado, uma vez que é patente que a recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão da realização de cobranças por parte do banco recorrente, inclusive judicial, em montante superior ao efetivamente devido, visto que não observadas as alterações nas cláusulas contratuais impostas pela Ação Revisional em questão.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Com efeito, no caso, diante da cobrança judicial indevida ajuizada pelo banco autor, deve ser mantida a sua condenação no pagamento de indenização por dano moral em favor da ré/reconvinte/apelada.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Nessa senda, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, vislumbro que o valor fixado como indenização por dano moral deva ser
reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que se mostra mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido já decidi:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEBITA NA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022). Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (11301872, 11301872, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-11)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) MAJORADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚM 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0003462-07.2019.8.14.0107, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento, 25 de setembro de 2022, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Por tal motivo, nesse ponto, deve ser provido o apelo do banco autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO CÍVEL E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a em seus demais termos, consoante fundamentação acima.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, em que pese o parcial provimento do recurso do Autor, tenho que não houve sucumbência da demandada/apelada no que se refere à redução do
quantum
de danos morais, nos termos da Súmula 326, do STJ; por isso, deixo de redistribuir o ônus sucumbencial, mantendo-o conforme determinado pela r. sentença
a quo
.

É o voto.

Submeto o feito ao julgamento pelo Órgão Colegiado em sessão do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024